Tribunal: TJSP
Processo: 1006274-62.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito, inclusive no que toca aos pedidos formulados na reconvenção.

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1006274-62.2019.8.26.0077; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2020; Data de Registro: 12/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/12/2020

Data de publicação:

12/12/2020

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento – Constituição em mora – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Todavia, ausência de informação sobre o recebimento – Constituição em mora ausente – Sentença nula – Contudo, extinção do processo prematura – Possibilidade do julgador determinar o suprimento de pressupostos

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento – Constituição em mora – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Todavia, ausência de informação sobre o recebimento – Constituição em mora ausente – Sentença nula – Contudo, extinção do processo prematura – Possibilidade do julgador determinar o suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios – Acolhida a citação como inequívoca constituição em mora do apelante – Oportunizada a purga da mora para pagamento das parcelas efetivamente vencidas na data de publicação do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito, inclusive no que toca aos pedidos formulados na reconvenção.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006274-62.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARCOS
APARECIDO DE OLIVEIRA SANAVIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-62.2019.8.26.0077 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006274-62.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Marcos Aparecido de Oliveira Sanavio
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35318)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA
E
APREENSÃO

Inadimplemento

Constituição
em
mora

Reunião
de
notificação remetida ao devedor, conforme
endereço declarado por ele no contrato

Todavia, ausência de informação sobre o
recebimento
Constituição em mora ausente
Sentença nula
Contudo, extinção do
processo
prematura

Possibilidade
do
julgador
determinar
o
suprimento
de
pressupostos processuais e saneamento de
outros vícios
Acolhida a citação como
inequívoca constituição em mora do apelante
Oportunizada a purga da mora para
pagamento
das
parcelas
efetivamente
vencidas na data de publicação do v. acórdão
como condição para a revogação da liminar e
restituição do veículo
Transcorrido o prazo
de cinco dias, sem pagamento, o processo
deverá ter seguimento a fim de que haja
sentença de mérito, inclusive no que toca aos
pedidos formulados na reconvenção.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA SANAVIO (fls. 180/188) contra r.
sentença de fls. 170/178, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Birigui, Dr. Lucas Gajardoni Fernandes, que julgou procedente
a ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e parcialmente procedente a
reconvenção, para tornar definitiva a medida liminar e consolidar a posse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-62.2019.8.26.0077 -Voto no
3
propriedade do veículo objeto da demanda em favor da autora, que foi
condenada a restituir o montante pago a título de seguro (R$ 979,10), de
forma proporcional às parcelas pagas, facultada a compensação com o
saldo devedor do autor.
O apelante invoca a ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento do processo, já que não foi regularmente
constituído em mora. A notificação não foi recebida por qualquer pessoa
nem houve protesto. Afirma ser o caso de extinção da ação. O contrato deve
ser revisado, limitando-se os juros remuneratórios. E deve ser determinada
a restituição do veículo e a prestação de contas, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 após o trânsito em julgado.
Contrarrazões às fls. 190/193.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade. E o
apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, estando, portanto, isento de
preparo.
É certo que, deferida a medida liminar (fls. 41), o
respectivo mandado fora cumprido em 30/07/2019 (fls. 46), e não foi
interposto agravo de instrumento. No entanto, no caso, não é possível o
reconhecimento da preclusão, por tratar-se a constituição e mora de
pressuposto processual, matéria de ordem pública (artigo 278, parágrafo
único, do Novo Código de Processo Civil).
Assim, presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Nos termos do prescrito pela Súmula no 72 do
Superior Tribunal de Justiça: “a comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
No sistema da alienação fiduciária, a prova da
mora poderá ser realizada por meio de carta registrada com aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-62.2019.8.26.0077 -Voto no
4
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do
próprio destinatário, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n° 911/69, com
redação determinada pela Lei n° 13.0143/2014.
Utilizados os meios prescritos pela norma,
entendo que a notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor
quando firmado o contrato, e ali recebida, é válida como prova da mora.
No entanto, no caso dos autos, a notificação não
foi recebida e, após três tentativas sucessivas de entrega, restou devolvida
pelos Correios ao remetente, conforme certificado às fls. 26/28, sem
qualquer informação sobre o motivo da devolução.
O objetivo da notificação extrajudicial é facultar ao
devedor a purgação da mora pelo valor efetivamente devido antes de
tomadas as medidas judiciais de acordo com o procedimento especial da
alienação fiduciária.
Portanto, a notificação extrajudicial de fls. 26 não
atingiu sua finalidade.
Diante de tal quadro, haveria hipótese para a
extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto
para a ação de busca e apreensão.
Todavia, o caso não é de nulidade absoluta, o
que justifica seja sanado o vício e conferida efetividade ao processo (artigo
139, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil), sendo a extinção do
processo prematura.
Ademais, as partes têm direito de obter a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo todos os sujeitos
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de
mérito justa e efetiva (artigos 4o e 6o do Novo Código de Processo Civil).
Então, para conferir efetividade ao processo,
reconheço a citação como ato inequívoco de constituição do apelante em
mora e concedo prazo para o pagamento das parcelas efetivamente
vencidas, acrescidas dos respetivos encargos, a fim de que haja purgação
da mora em juízo, como condição para a revogação da medida liminar e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-62.2019.8.26.0077 -Voto no
5
restituição do veículo.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, para
anular a r. sentença, reconhecer que a citação constituiu o apelante em
mora e oportunizar a ele, no prazo de cinco dias, a purga da mora pelas
parcelas vencidas efetivamente na data de publicação do presente acórdão,
acrescidas de encargos contratuais, custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, como
condição para a revogação da liminar e a restituição do veículo.
Transcorrido o prazo de cinco dias a contar da
publicação do presente acórdão, sem purga da mora, o processo deverá ter
seguimento para que haja nova sentença de mérito, inclusive no que toca
aos pedidos veiculados na reconvenção.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator